Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022894-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (AGRAVANTE), EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (AGRAVADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (AGRAVADO), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (AGRAVADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA DE MORAIS - CPF: 024.250.521-00 (ADVOGADO), GABRIEL COSME DE AZEVEDO - CPF: 052.950.851-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - CPF: 085.536.464-59 (ADVOGADO), PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA BAHIA RABELO - CPF: 036.411.151-83 (ADVOGADO), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO), TATIANA ZUCONI VIANA MAIA - CPF: 692.395.681-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1022894-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROZE MIRIAN SALDANHA

AGRAVADOS:
EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA
e
OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROZE MIRIAN SALDANHA,
em razão da decisão id 151040682, nos autos do Agravo de Instrumento
1022894-04.2022.8.11.0000,
proferida em 21/11/2022 pelo douto Magistrado Marcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito que atuou convocado no TJMT em razão da eleição da

Desa. Clarice Claudino da Silva.

A decisão recorrida
NÃO CONHECEU
do Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão que posterga a análise do pedido de liberação de valores em razão da atribuição do efeito suspensivo nos Embargos à Execução não é prevista no rol do artigo 1.015 do CPC.

A parte Recorrente sustenta que (id 155572171):
1)
deve ser observado o tema 988 do STJ, que adotou a tese de taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC;
2)
“(...)
equivocado o entendimento em questão, uma vez que embora a decisão atacada tenha postergado a análise para após o deslinde dos embargos à execução, houve o indeferimento tácito da medida vindicada, bem como a ignorância em face da urgência do caso em voga”;
3)
deve ser aplicado, por analogia, o enunciado n. 70 da I Jornada de Direito Processual Civil;
4)
“(...)
conclui-se que a postergação de apreciação do requerimento em voga – i) aplicação da pena de responsabilização cível ao Banco do Brasil em razão do desbloqueio ilícito do valor constrito; ii) busca de ativos financeiros em nome da Instituição Financeira – Banco do Brasil; iii) responsabilização criminal ao Banco do Brasil pelo crime de desobediência; e iv) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – caracteriza efetiva negativa de prestação jurisdicional, desafiando agravo de instrumento.”;
5)
“(...)
Necessário destacar que o i.Juízo a quo NÃO analisou, TAMPOUCO apurou os fatos, mas simplesmente postergou a apreciação para momento futuro e incerto – o que gera enorme insegurança à Agravante, atrelado ao receio de ver frustrada sua pretensão por um ato deliberado e imprudente, seja do Poder Judiciário, seja da Instituição Financeira.”;
6)
há confissão sobre o efetivo bloqueio dos valores e do desbloqueio sem ordem judicial.

Foram apresentadas as contrarrazões id 158354695, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023